Tribunal: TJSP
Processo: 1509202-53.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Autoria e materialidade delitiva comprovadas - Decisão condenatória que se impõe - Impossibilidade de absolvição ou desclassificação – Penas readequadas - Regime inicial fixado com critério – Possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Recurso parcialmente provido.